Tribunal: TJSP
Processo: 1059343-52.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – APLICAÇÃO DE REAJUSTE COLETIVO OBJETO DO DISSÍDIO COLETIVO TST-DC-92590/2003 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1059343-52.2017.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:

PENSIONISTA DA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – APLICAÇÃO DE REAJUSTE COLETIVO OBJETO DO DISSÍDIO COLETIVO TST-DC-92590/2003 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059343-52.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada IRACEMA LEME DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos,
para julgar improcedente a ação, condenada a autora no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova de que deixou a
condição de necessitada.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059343-52.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.839
APELAÇÃO CÍVEL No 1059343-52.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFÍCIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: IRACEMA LEME DA SILVA
PENSIONISTA DA FEPASA COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO

APLICAÇÃO
DE
REAJUSTE
COLETIVO OBJETO DO DISSÍDIO COLETIVO TST-
DC-92590/2003
INADMISSIBILIDADE
AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSOS OFICIAL E DA
FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.
Cuida-se de ação ordinária movida por Iracema Leme da
Silva, pensionista de ferroviário falecido da FEPASA, contra a Fazenda
do Estado, objetivando assegurar a partir de 1o de maio de 2003 o direito
ao reajuste de 14% (quatorze por cento) objeto do Dissídio Coletivo TST-
DC-92590-2003, com o pagamento das diferenças vencidas, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 276/282, complementada a fls.
316/317.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 282, soma-se apelo
da Fazenda, alegando ocorrência de prescrição do fundo de direito, no
mérito propriamente dito buscando a inversão do resultado, pelas razões
de fls. 290/307. Subsidiariamente, postula que a correção monetária e os
juros moratórios obedeçam ao disposto na Lei no 11.960/09.
Recurso voluntário sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059343-52.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
Incumbe registrar, antes de mais nada, que tratando-se de
discussão sobre o “quantum” devido à autora a título de complementação
de pensão, a prescrição não atinge o fundo de direito, só alcançando as
parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação,
aplicando-se a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
Mas no mérito propriamente dito, a decisão monocrática não
merece ser prestigiada.
Com efeito, não é possível que a autora, ingressando com a
presente demanda em 08 de dezembro de 2017 sem mínima indicação
dos reajustes aplicados em sua complementação de pensão nos quatorze
anos anteriores e sob quais critérios, consiga êxito no pleito de obtenção
a partir de maio de 2003 do reajuste objeto de dissídio coletivo suscitado
pela Federação dos Trabalhadores Ferroviários em face da Rede
Ferroviária Federal S.A., ainda mais que na contestação a Fazenda do
Estado alegou, sem ser desmentida validamente, a concessão de
inúmeros reajustes a partir de 2003 aos ferroviários da região à qual
pertencia o instituidor da pensão.
E como registrou com a habitual propriedade o
Desembargador Antonio Carlos Villen no julgamento de caso similar na
Apelação no 1033296-07.2018.8.26.0053, “a compensação com outros
reajustes concedidos pela Fazenda do Estado é necessária, pois a
complementação de pensão devida à autora é calculada em paridade aos
vencimentos devidos aos ferroviários então na ativa. Todos os reajustes
são concedidos com base nesse fundamento; não há que falar em
reajuste com fundamento “em título diverso”.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059343-52.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, para
julgar improcedente a ação, condenada a autora no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor atualizado da causa, subordinada eventual execução
à prova de que deixou a condição de necessitada.
RICARDO FEITOSA
RELATOR